Tribunal: TJDFT
Processo: 0759602-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0759602-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA RECORRENTE: FERNANDO LEITE SABINO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. II em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à parte autora (ID. 51662722). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 51662746). Foi recolhido o preparo, IDs. 51662734 e 51662735. É o relato do necessário. DECIDO: Dispõe o artigo 996 do CPC: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. O artigo 10, da lei 9.099/95, estabelece que não é admissível qualquer forma de intervenção de terceiro nem assistência nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis. No caso dos autos, intimado a se manifestar, o autor/recorrido não concordou com a substituição do polo passivo da lide pelo ora recorrente, de tal sorte que sua intervenção foi indeferida e determinada sua inativação nos autos (ID. 51662710). A sentença condenou tão somente a ré, Recovery do Brasil Consultoria S/A, ao pagamento de danos morais em favor do autor (ID. 51662712), de tal sorte que não vislumbro interesse recursal do recorrente uma vez que não há prejuízo a direito de que seja titular. Desse modo, o presente recurso inominado não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade, face a ilegitimidade recursal do recorrente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de legitimidade recursal. Custas pagas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado do recorrido, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital